Tribunal: TJES
Processo: 0031697-08.2003.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0031697-08.2003.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: PROSPECTUS EMPREEND. E PARTICIPACOES LTDA e outros (3)

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MEDIDA CAUTELAR INOMINADA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL (ART. 485, VI, CPC). IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO PRINCIPAL. ACESSORIEDADE DA CAUTELAR (ART. 294, CPC). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, medida cautelar ajuizada para assegurar a utilidade da ação principal de rescisão contratual, sob o fundamento de que, com a improcedência dos pedidos na ação principal, a cautelar perdeu o objeto. O recorrente alega que a improcedência decorreu de erro e que, com a reforma da sentença principal, a cautelar se justificaria; requer a inversão da sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. (i) Se a extinção sem resolução de mérito por perda superveniente do objeto (art. 485, VI, CPC) foi correta diante da improcedência da ação principal; (ii) se o apelante impugnou especificamente o fundamento central da sentença (acessoriedade da cautelar) ou apenas rediscutiu o mérito da ação principal; (iii) se a condenação em custas e honorários deve ser mantida ou invertida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A medida cautelar, por sua natureza acessória e instrumental (art. 294 do CPC), tem sua sorte vinculada ao desfecho da ação principal. Julgada improcedente a ação principal, o direito material que se buscava acautelar é declarado inexistente, esvaziando o objeto da cautelar, independentemente do acerto daquela decisão enquanto não reformada em recurso próprio.

4. O argumento do apelante de que a reforma da sentença principal justificaria a cautelar é hipotético e não afasta a realidade fático-processual: a ação principal foi julgada improcedente, e não há notícia de reforma. Portanto, a extinção foi correta.

5. A condenação em custas e honorários segue o princípio da sucumbência, sendo devida pelo vencido na ação extinta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A improcedência da ação principal, por si só, faz perder o objeto da medida cautelar a ela vinculada, em razão da acessoriedade e instrumentalidade da tutela cautelar (art. 294 do CPC). 2. Enquanto não reformada a sentença da ação principal, o direito acautelado é tido por inexistente, autorizando a extinção da cautelar sem resolução de mérito por perda superveniente do interesse processual (art. 485, VI, CPC).”

_________

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 294, 485, VI, e 85, §11.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0031697-08.2003.8.08.0011

APELANTE:
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO:
PROSPECTUS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA E OUTROS

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, a
sentença impugnada extinguiu a medida cautelar sem resolução de mérito com fundamento no art. 485, VI, do CPC, por perda superveniente do interesse processual.

Desse modo, a
ratio decidendi
é clara: a cautelar, por sua natureza acessória e instrumental (art. 294 do CPC), está umbilicalmente vinculada à ação principal.

Comprovado nos autos que a Ação Ordinária de Rescisão de Contrato foi julgada improcedente, o direito material que se pretendia acautelar foi declarado inexistente, esvaziando o objeto da medida cautelar.

O apelante contrapõe-se a esse raciocínio sustentando que o julgamento de improcedência da ação principal foi equivocado e que, com a reforma daquela sentença em recurso próprio, a cautelar retomaria seu objeto. O argumento é hipotético e não se sustenta no estado atual dos autos.

Não há notícia de que a sentença proferida na ação principal tenha sido reformada ou suspensa; ao contrário, a decisão de improcedência permanece hígida, produzindo todos os seus efeitos jurídicos.

Enquanto não houver modificação do julgado na ação principal por meio do recurso cabível, a improcedência ali declarada é fato jurídico que, por si só, retira o substrato da cautelar.

A acessoriedade é regra de direito processual que não admite condicionantes – a sorte da cautelar segue a sorte da ação principal, independentemente da correção ou do acerto da decisão proferida nesta, salvo se houver provimento recursal que a desconstitua.

Nesse sentido, a extinção sem resolução de mérito por perda superveniente do objeto foi correta e adequadamente aplicada. A improcedência na ação principal tornou desnecessária e inútil a manutenção da cautelar, que perdeu sua finalidade precípua de assegurar a utilidade da tutela jurisdicional principal.

Quanto à condenação em custas e honorários, a sentença observou o princípio da sucumbência (art. 85,
caput
, do CPC). O Município foi vencido na ação cautelar, que restou extinta, e sobre ele recai o ônus de arcar com as despesas processuais e a verba honorária, na forma do §10, do artigo 85, do CPC.

Pelas razões expostas,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a sentença vergastada.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.